Tribunal: TJDFT
Processo: 0024465-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO APÓS O AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO EM 10%. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da quitação do crédito tributário por compensação com precatório (CTN, arts. 156, II, e 170), e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor efetivamente pago.
2. A apelante sustenta: (i) ocorrência de bis in idem, por suposta inclusão de honorários na CDA; (ii) inexigibilidade de honorários por ausência de resistência; (iii) inexistência de sucumbência; e (iv) necessidade de fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, extinta a execução por compensação posterior ao ajuizamento, são devidos honorários com base no princípio da causalidade; (ii) saber se houve bis in idem pela suposta inclusão prévia de encargos na CDA; (iii) saber se a ausência de embargos afasta a condenação em honorários; e (iv) saber se é cabível a fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução foi proposta e houve citação válida. A quitação ocorreu após o ajuizamento, em contexto de parcelamento e posterior compensação. Aplica-se o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10). Quem deu causa à propositura da demanda deve suportar os honorários. O inadimplemento justificou o ajuizamento.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 143) orienta que, na extinção do feito por fato superveniente ligado à satisfação do crédito, a verba honorária deve observar a causalidade.
6. Não há bis in idem. A certidão de ajuizamento não discrimina encargos do art. 42, § 1o, da LC no 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal). Ausente a rubrica específica, não se presume a inclusão de honorários na CDA.
7. A ausência de embargos não afasta a condenação. A atuação jurisdicional foi necessária em razão do inadimplemento. A regularização posterior não elimina a causalidade.
8. A fixação em 10% está em conformidade com o art. 827 do CPC, aplicado subsidiariamente à execução fiscal, e com o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
9. Não é cabível a fixação por equidade fora das hipóteses restritas do Tema 1.076 do STJ. O proveito econômico não é irrisório nem inestimável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%, totalizando 12% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Extinta a execução fiscal por compensação realizada após o ajuizamento e a citação, são devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. Não há bis in idem quando a CDA não discrimina encargos do art. 42, § 1o, da LC no 4/1994. 3. A ausência de embargos não afasta a condenação em honorários. 4. É inviável a fixação por equidade fora das hipóteses restritas do art. 85, § 8o, do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, II, e 170; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10 e 11, 827 e 924, II; LC no 4/1994, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 143; STJ, Tema 1.076; TJDFT, Apelação no 0711953-65.2021.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024; TJDFT, Apelação no 0070623-58.2012.8.07.0015, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024.